Tribunal: TJPA
Processo: 0801264-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801264-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO PELO JUIZO
A QUO
. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Breu Branco (nº 0001828-51.2018.8140061).

Assevera que as supostas vítimas Jesualdo Brito e Luan Constantini registraram boletim de ocorrência para apurar crimes contra a honra. Em 19/07/2018, fora oferecida denúncia contra a paciente, imputando-lhe as condutas insertas nos arts. 138, 139 e 140 c/c 141, II e III, 288, 29 e 69, todos do CP, tendo como vítimas Jesualdo Brito, Luan Constatini, Amanda Luciana Lobato e Francisco Charles Pacheco, fundando-se a inicial apenas em um único “print” de conversa que a defesa entende ser falso, pois seria montagem para incriminar a paciente falsamente.

Por essa razão, requereu, com base no art. 145, do CPP, diligências imprescindíveis, haja vista que, uma vez constatada a falsidade do documento, poderá a paciente ser excluída dos autos e absolvida sumariamente, visto ter um único fato contra si imposta. Protocolou pedido de arguição de falsidade dos documentos apresentado como base da denúncia, que fora indeferido,
impondo manifesto cerceamento ao direito de defesa da paciente.

Suscita, assim, constrangimento ilegal no indeferimento,
em audiência realizada em 10/02/2020,
da produção de prova pericial documental
oportunamente requerida pela defesa, mesmo com parecer favorável do RMP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja suspensa a ação penal em curso até julgamento final do presente
writ
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, declarando-se nula a decisão de indeferimento da prova pericial.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-85.

Indeferi a liminar
(fls. 86-87 ID nº 2743763).

O juízo a quo
prestou as informações de estil
o
(fls. 93-95 ID nº 2769419).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pela
prejudicialidade da ordem,
pois o juízo singular
“já havia deferido pedido mais abrangente, com o mesmo objeto daquele deduzido na presente ação mandamental”
(fls. 98-99 ID nº 2777467), a qual fora, monocraticamente, por mim seguida (fls. 201-203), sendo, contudo, reconsiderada (fls. 220-221) após esclarecimentos trazidos no bojo de agravo regimental interposto pela paciente (fls. 205-214).

Devido à crise mundial provocada pela pandemia de COVID-19 e à suspensão do expediente forense em todo território nacional até o dia 30/04/2020 juntamente com as sessões físicas e virtuais de julgamento, por meio da Resolução nº 313/2020-CNJ, esta desembargadora, de maneira excepcional,
deferiu o pedido de liminar de forma incidental
, a fim de que não restasse prejuízo ao paciente,
para
determinar a realização da prova pericial requerida pela defesa e indeferida pelo juízo
a quo
(fls. 203-232ID nº 2930065).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Cinge-se a impetração na verificação de ilegalidade na decisão do juízo
a quo
de indeferimento da realização de perícia requerida pela defesa do paciente.

A defesa do paciente requereu a realização de prova pericial, o que foi indeferido pelo d. magistrado
a quo
(fl. 44 ID nº 2738895):

“2- Quanto aos pedidos postulados pela ré Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira, requerendo em causa própria às fls. 475 a 478, observo que estão compreendidos pelo laudo de exame pericial requisitado em diligências finais, assim, deixo de apreciar o pedido em referência.”

Em informações, a autoridade coatora ratificou (fl. 95 ID nº 2769419):

“Ocorre que este Juízo já havia deferido pedido mais abrangente, com o mesmo objeto, razão pela qual deixou de apreciar o pedido da paciente. Dito de outra forma, o objeto do pedido da paciente (realização de perícia sobre os documentos dos autos) já havia sido deferido em decisão anterior, nesse sentido, há determinação deste Juízo para expedição de Ofício ao CPC – Renato Chaves, para envio dos laudos dos exames requisitados, razão pela qual deixou de ser apreciado.”

A defesa esclarece que deseja a realização dessa prova para atestar a veracidade do
print
encartado na denúncia, destacando que a acusação contra a paciente está baseada tão somente nesse
print
de conversa encartada na inicial acusatória, em que alega ser falso.

Com efeito, o deferimento ou indeferimento de pedido de produção de prova pericial requerido pela paciente é matéria reservada ao poder discricionário do juiz, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando, a priori, cerceamento de defesa o seu indeferimento. Contudo,
in casu
, vislumbro pertinência e relevância em sua realização, pois como bem acentuou a defesa, esse pleito não se encontra no que fora deferido pelo juízo
a quo
que se refere à perícia de bens apreendidos em ação cautelar.

Manter o indeferimento caracteriza constrangimento ileal por violação ao devido processo legal material e processual, postergando a prestação efetiva da tutela jurisdicional, submetendo, quiçá, a uma anulação pela corte de apelação em sede de eventual recurso voluntário em caso de provável sentença condenatória, revelando-se, patente, a prova do prejuízo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - DESERÇÃO - PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO (LAUDO DE SANIDADE MENTAL) - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INJUSTO CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA, EM ORDEM A DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
(STF, HC 81207, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/05/2002, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

Ante o exposto
,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando-se a liminar deferida no sentido de
determinar a realização da prova pericial requerida pela defesa e indeferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020